Tribunal: STF
Processo: ARE 1310066
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIME. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 17 DA LEI Nº 10.826/03. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
    Materialidade e autoria comprovadas. Não havendo dúvidas de que o acusado ocultou e teve em depósito, no exercício de atividade comercial, em sua residência, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, armas de fogo, munições e acessórios com potencialidade lesiva, impositiva a condenação do apelante como incurso nas sanções do art. 17, parágrafo único, da Lei n° 10.826/03. Condenação mantida. Pena alterada. Regime modificado. Concedida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Apelo parciamente provido. Unânime." (Vol. 15, fl. 27).
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A reconstituição probatória, como operada, é suficiente para juízo de condenação.
    Não prospera a tese defensiva de que o réu trabalhava como armeiro antes da época dos fatos, ao prestar serviços somente para policiais e familiares, parando a atividade quando esta se tornou crime, bem como que tentou se desfazer dos armamentos, não entregando as armas para as autoridades porque eram sucatas.
    Em que pese sua negativa, a prova dos autos revela que o réu deu seguimento à atividade ilegal, uma vez que flagrada movimentação diária de inúmeras pessoas em sua residência, bem como apreendidos em depósito diversas armas de fogos, munições e outros equipamentos próprios de quem realiza tal atividade habitualmente, fora grande quantia em dinheiro, R$ 312.465,00, em diversos cômodos da casa (fl. 19/20):
    (...)
    Desta forma, não há dúvida de que o acusado ocultou e teve em depósito, no exercício de atividade comercial, em sua residência, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, armas de fogo, munições e acessórios com potencialidade lesiva.
    Como bem referido na douta sentença: extrai-se dos elementos de prova colacionados nos autos que o acusado ocultava e tinha em depósito, no exercício de atividade comercial, as armas acessórios e munições desscritas no auto de apreensão (fls. 19/20), conduta que se subsume no tipo penal do art. 17 da Lei nº 10.826/03 [...] não há demonstração de que o réu expunha à venda os armamentos, entretanto, trata-se de crime de conteúdo variado, havendo outros verbos nucleares que caracterizam, estando o crime consumado desde a realização dos verbos nucleares 'ocultar' e 'ter em depósito', pelos quais o acusado foi regularmente denunciado.
    Por consequência, resta inviável a desclassificação da prática delitiva para o crime previsto no art. 12 ou art. 16 da Lei nº 10.826/03, pois comprovado que os artefatos apreendidos sob a posse do acusado eram para fins comerciais.
    Desta forma, comprovado o cometimento do delito previsto no art. 17, parágafo único, da Lei nº 10.826/03, pelo apelante, impositiva sua condenação, como bem posta."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente